Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706290-50.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVAN BASTOS APELADO: LEILIANE RIBEIRO DE MELO, ARGENTINA MARIA RIBEIRO DESPACHO Consoante decisão de ID 38354127, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Assim, em nova petição acompanhada da mesma declaração anteriormente declarada insuficiente não demanda nova análise da condição econômica da parte apelante. Outrossim, diante do atestado médico coligido pelo patrono da parte apelante, que recomenda seu afastamento por 10 (dez) dias, a partir de 28/8/2022, data anterior ao decurso do prazo assinalado para recolhimento das custas (ID 39347599), recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.007 do CPC). Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora